Tribunal: STF
Processo: HC 264782
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Silas da Costa Vaz.  



    Contudo, este writ não está devidamente instruído. 



    A defesa não se incumbiu de encartar cópia do requerimento de convocação do paciente para depoimento perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. WRIT DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente denunciado “[...] pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de, no dia 05 de abril de 2023, ter tentado matar sua namorada Marinalva de Jesus Lopes Silva mediante disparo de arma de fogo em seu pescoço”. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Embora a defesa tenha, neste agravo regimental, encartado alguns documentos a estes autos, uma vez mais não colacionou cópia do ato coator. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 258.825 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 – grifie).  



    Ementa Agravo regimental em habeas corpus. Extorsão. Ausência de cópia do ato coator emanado do STJ. Instrução deficiente. Decisão monocrática de não conhecimento do writ. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 228.792 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/10/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator